Tribunal: TJMT
Processo: 1009045-28.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009045-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (ADVOGADO), JACIR DA SILVA - CPF: 727.712.409-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANA DAL POZ DE ALMEIDA MOTTA - CPF: 075.246.898-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL PELO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3.º E 5.º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados.

3. Agravo provido, decisão reformada.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”
,
interposto por JACIR DA SILVA contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0001567-57.2012.8.11.0004, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da parte agravante, em trâmite na Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, acolheu a exceção de pré-executividade, mas deixou de condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 165681685):

“Vistos.

Jacir da Silva e Aluisio de Assis Buzaid Junior opuseram exceção de pré-executividade, em que alegam a ilegitimidade passiva e a prescrição intercorrente.

Intimado, o excepto reconheceu a ilegitimidade passiva dos excipientes.

É o relato.

O excepto reconheceu a pretensão relativa à ilegitimidade passiva dos excipientes, com informação, inclusive, de que não constam mais da CDA exequenda, restando ao juízo, portanto, a sua homologação.

A respeito da prescrição intercorrente, embora inexista legitimidade do excipiente para alegá-la, pois não mais integra o polo passivo da execução, é matéria de ordem pública, da qual o juízo pode conhecer de ofício.

De acordo com o entendimento firmado no Tema 566, pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), o termo inicial da contagem automática da prescrição intercorrente é da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

A propósito:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Sem prejuízo do disposto anteriormente: 1.1) nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução; e, 1.2) em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar nº 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. (REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 - Tema 566).

Dito isso, no caso em análise, embora a execução fiscal tramite desde o ano 2012, não houve sequer início da contagem da prescrição intercorrente, pois, citado o devedor, ainda não foi tentada a busca de bens penhoráveis.

Assim sendo, não reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente.

No que tange aos honorários advocatícios, uma vez que houve retificação da CDA, pelo exequente, com a retirada dos excipientes antes mesmo da oposição da exceção de pré-executividade e da promoção de buscas de bens penhoráveis para satisfazer a dívida, não há condenação a honorários.

Embora citados os excipientes no curso da execução, não é razoável que o exequente arque com honorários advocatícios pela ilegitimidade passiva pronunciada, que já havia sido reconhecida, e consertada, antes mesmo da tentativa de constrição de bens dos devedores e da oposição da respectiva exceção de pré-executividade.

O contrário estaria a ferir a lealdade e a boa-fé processual, pois há de se reconhecer que o exequente evitou o dano aos excipientes, com a retificação da CDA antes da promoção de busca de bens para satisfazer a dívida.

Ante o exposto, homologo o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Jacir da Silva e Aluisio de Assis Buzaid Junior para tão somente excluí-los do polo passivo da execução, corrigindo-se no sistema.

Exclua-se, também, todos os demais executados que não constam mais da CDA.

Promova-se o exequente o prosseguimento da execução. Se inerte, arquivar-se-á o feito.

Cadastre-se os representantes dos excipientes nos autos e proceda-se à intimação.

Intime-se.

BARRA DO GARÇAS, 19 de agosto de 2022.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito” (grifo nosso)

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada, ao argumento de que tem o direito de receber os honorários decorrentes de sua atuação na defesa do direito do executado/excepto de ser excluído da lide executória, ante a sua ilegitimidade passiva.

Afirma que:
“(...)
resta clarividente o equivoco do Juízo
a quo
em não

condenar o exequente agravado nos honorários de sucumbência devido ao patrono deste

agravante, pois não só teve que manejar a competente exceção de pré-executividade

para ver reconhecida sua ilegitimidade passiva por decisão judicial, ante a inércia do Fisco

agravado, como homologou-a na decisão agravada
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer:
“(...)
o conhecimento e provimento deste recurso de agravo de instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso agravado ao pagamento dos honorários de sucumbência,
nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, por ser medida da mais lídima Justiça”.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo, pois a retirada dos sócios foi anterior à oposição do incidente, bem como da promoção de atos expropriatórios (ID. 167409657).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por JACIR DA SILVA, mas deixou de condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

D
a análise dos autos n.º 0001567-57.2012.8.11.0004, constante do PJe de 1ª instância, verifica-se que

o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, no dia
29.02.2012
, a referida demanda executória em desfavor da empresa CURTUME SANTO ANTÔNIO S.A., e dos corresponsáveis WELINGTONN BRASIL ZUCATO, EMILIO SALOMÃO ELIAS, JAIME DA CUNHA VELLOSO NETO, ALUISIO DE ASSIS BUZAID JUNIOR, JACIR DA SILVA, FELIPE FERREIRA MARANGONI, MARA NEI NEGREIRO REGO ELIAS, JOSE FERREIRA PIZA, GUILHERME ARINO DE ALMEIDA FERNANDES ROSA, WILMA EMI SATO VELLOSO, ROBERTO MOTTA SILVA e GILDO MOTTA DA SILVA, visando o recebimento do crédito, decorrente da infração de “queimada rural”, inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2012325,
cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 49.952,76 (quarenta e nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Citados, os executados GILDO MOTTA DA SILVA, MARA NEI NEGREIRO REGO ELIAS, LIDIA FATIMA DE MELO FERNANDES ROSA, WELLINGTON BRASIL ZUCATO, JAIME DA CUNHA VELLOSO NETO e WILMA EMI SATO VELLOSO apresentaram exceção de pré-executividade, sendo acolhida pelo magistrado
a quo
, e, reconhecida a ilegitimidade passiva dos excipientes, conforme decisão de 05.02.2014 (ID. 67943694 - Pág. 219/222).

Na sequência, a Fazenda Pública Estadual requer o prosseguimento do feito em relação aos demais devedores, bem como em desfavor de BMZ COUROS LTDA., incorporadora da executada CURTUME SANTO ANTÔNIO S.A. (ID. 67943694 - Pág. 227/229), sendo o pleito deferido, em 23.01.2015 (ID. 67943694 - Pág. 231).

Ato contínuo, o executado EMILIO SALOMÃO ELIAS opôs exceção, em 08.08.2016, a qual acolhida, no dia 14.09.2021, excluindo-o do polo passivo (ID. 67943695 - Pág. 383/384).

Por sua vez, no dia 28.03.2022, o executado JACIR DA SILVA, ora agravante, valendo-se de defesa incidental, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, da prescrição intercorrente, e, como consequência, a condenação do ente público no ônus da sucumbência (ID. 80818143).

Na petição de ID. 81149821 (31.03.2022), o ESTADO DE MATO GROSSO requisita a juntada da CDA atualizada, e a tentativa de penhora bancária de forma reiterada, por meio do SISBAJUD, até a satisfação integral do débito.

Em 26.04.2022, o Sr. ALUISIO DE ASSIS BUZAID JUNIOR, também, por meio de exceção de pré-executividade almeja o reconhecimento de sua ilegitimidade (ID. 83210937).

Sobreveio decisão, na data de
05.09.2022
, que acolheu a exceção, mas indeferiu o pedido de honorários advocatícios, com fundamento no fato de que:
“(...) embora citados os excipientes no curso da execução, não é razoável que o exequente arque com honorários advocatícios pela ilegitimidade passiva pronunciada, que já havia sido reconhecida, e consertada, antes mesmo da tentativa de constrição de bens dos devedores e da oposição da respectiva exceção de pré-executividade”.

Contra a supratranscrita decisão, foram opostos embargos de declaração pelo executado ALUISIO DE ASSIS BUZAID JUNIOR, em 14.09.2022, os quais foram conhecidos e rejeitados, conforme decisão proferida em 23.03.2023 (ID. 113258068).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.º 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública substituiu a CDA executada, no dia 31.02.2022, somente após a apresentação da exceção de pré-executividade pela parte agravante, em 28.03.2022.

Nesse contexto, inclusive, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC 26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (CPC 267 § 3.º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

Dessa forma, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele.

Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2.º e 3.º, do art. 85, do CPC.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283, do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Deste modo,
pode-se concluir que o proveito econômico obtido pelo excipiente corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

A propósito, nessa linha tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.
I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.
IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022)(grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA.
ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.
4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
[...]”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)(grifo nosso)

E, também, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido. (N.U 1014622-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)” (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA CDA – SÚMULA N.º 392 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – § 8º DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO TEMA N.º 1.076/STJ – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2º E 3º ART. 85 DO CPC – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART. 90, § 4°, DO CPC.

1.

O entendimento consolidado do STJ, por sua súmula n.º 392, é pela possibilidade de substituição da CDA que aparelha a execução antes da sentença que julga os embargos à execução/exceção de pré-executividade, nas hipóteses de erro material ou formal nela contido, vedada a modificação do sujeito passivo.

2. O Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 3°) estabelece que o percentual da verba honorária deve ser aplicado sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou do atualizado da causa. No presente caso, em que o valor da condenação deve corresponder ao valor do crédito atualizado apresentado na CDA, não sendo ele elevado, nem irrisório, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

3. Nos termos do art. 90, §4º do CPC, o reconhecimento, pelo excepto, ao pedido formulado pela parte excipiente, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, permite a redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

5. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

(N.U 1013023-70.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)(grifo nosso)

Ademais, é certo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Em vista disso,

por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o proveito econômico obtido.

In casu
,
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte excipiente, ora agravada, em uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JACIR DA SILVA, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista acerca da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal, e acompanho a eminente Desembargadora Relatora, visto que o valor sugerido por ela apresenta-se em patamar razoável.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023